Tribunal: TCU
Processo: 019.985/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2020, nos serviços de manutenção (Conservação/Recuperação) na BR 222/MA, segmento Km 74,6 ao Km 219,5, ext. 144,90 km.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório de Fiscalização 103/2020 (Fiscobras 2020), referente à auditoria nos serviços de conservação e recuperação da rodovia BR-222/MA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Gerardo de Freitas Fernandes, nos termos do art. 250, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. considerar prejudicado o saneamento do indício de irregularidade consignado no Achado III.2 do Relatório de Fiscalização 103/2020 (exigência da garantia adicional), devido ao encerramento antecipado do Contrato UT-0168/2018-00; 9.3. dar ciência à Superintendência Regional do DNIT no estado do Maranhão de que, na formalização do Contrato UT0168/2018-00, não foi observada a exigência de contratação da garantia adicional, em afronta ao disposto no art. 48, §2o, da Lei 8.666/1993 (vigente à época), e prevista atualmente no art. 59, § 5o, da Lei 14.133/2021; 9.4. encaminhar cópia do presente Acórdão aos responsáveis; 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.